Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715643-14.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PEREIRA DOS REIS RECORRIDOS: JUVENILIA DA SILVA DOS REIS, MARIA JOSÉ ARAÚJO SILVA, SELMA PEREIRA DOS REIS, JOSE MAURÍCIO DA SILVA, NILZETH PEREIRA DE MORAIS, MARIA LUCIENE PEREIRA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANA PEREIRA DOS REIS, fundamentado no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e no artigo 1.029 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente inviável novo recurso extraordinário. Registre-se, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Nesse sentido, confira-se o ARE 1477723 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, PUBLIC 14-3-2025. E, ainda, reveja-se: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. OFENSA A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 988, § 5o, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria ofendido o entendimento firmado no Tema 733 da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5o, II, do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno interposto na origem em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não foi conhecido por ser incabível, uma vez que o recurso pertinente seria o agravo do art. 1.042 do CPC. Logo, patente se revela que a parte deixou de interpor na instância de origem o recurso adequado à impugnação da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 4. A jurisprudência desta Corte, que é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 72162 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe- PUBLIC 25/4/2025). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o c/c o caput do artigo 1.042, ambos do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (...) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei. Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito expressamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Por fim, observe-se que a recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso especial à ID 77159833. III – Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 77163164. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018